Tribunal: TJSP
Processo: 0022783-53.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, em preliminar, o reconhecimento de inépcia da inicial acusatória. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa, redução da pena no mínimo legal, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por alternativa. Parcial cabimento.

1.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, em preliminar, o reconhecimento de inépcia da inicial acusatória. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa, redução da pena no mínimo legal, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por alternativa. Parcial cabimento.

1. Inexistência de inépcia da inicial acusatória. Preenchimento dos pressupostos do art. 41 do CPP. Perfeita individualização da conduta do acusado. Direito à ampla defesa não manietado.

2. Absolvição. Impossibilidade. Policiais militares foram seguros em afirmar que a motocicleta relacionada no auto de exibição e apreensão foi apreendida em poder do acusado, confirmando sua origem ilícita por meio de pesquisas. O acusado não apresentou qualquer documentação que comprovasse a origem lícita. A vítima do furto confirmou a propriedade da motocicleta apreendida em poder do acusado. Pois bem, o réu adquiriu/recebeu a "res furtiva", sem sequer apresentar explicação idônea para tanto, circunstância esta que, consoante entendimento pacífico jurisprudencial, consiste em indício de autoria. Oportuno consignar que nessa hipótese o acusado é incumbido de demonstrar a posse de boa-fé dos bens subtraídos, situação não verificada na espécie. Condenação mantida.

3. Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita da motocicleta, furtada meses antes dos fatos.

4. Dosimetria. A) Na primeira fase, pena-base no mínimo legal, conforme os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal. B) Acusado reincidente, o que justifica o aumento, na segunda etapa da dosimetria da pena.

5. Fixação de regime diverso do fechado. Possibilidade. Regime fechado aplicado como regra legal, pela existência de reincidência (artigo 33, §§ 2o "b" e "c", do Código Penal). Viabilidade, entretanto, diante de circunstâncias favoráveis, de aplicação de exceção à regra. Súmula 269 do C. STJ. Regime intermediário como medida adequada e suficiente.

6. Incogitável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, incisos II e III, do CP), bem como sursis (artigo, incisos 77, I e II, CP).

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022783-53.2013.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MARIO AUGUSTO PIMENTEL DO NASCIMENTO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada
a preliminar de nulidade, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
apenas para modificar o regime de início de cumprimento da pena, para o
SEMIABERTO, preservada, no mais, a r. sentença de primeiro grau por seus
fundamentos jurídicos. V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão, atentando-se ao
regime semiaberto ora imposto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0022783-53.2013.8.26.0576.
Apelante: MARIO AUGUSTO PIMENTEL DO NASCIMENTO
(Advogada, Dra. Tânia Thais de Oliveira).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Luciana Cassiano Zamperlini
Cochito.
Comarca: São José do Rio Preto.
VOTO no 19.721.
PENAL.
APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendido,
em
preliminar,
o
reconhecimento de inépcia da inicial
acusatória. No mérito, a absolvição por
insuficiência
probatória
ou,
subsidiariamente, desclassificação para
receptação culposa, redução da pena no
mínimo legal, abrandamento do regime
prisional e substituição da pena corporal
por alternativa. Parcial cabimento.
1. Inexistência de inépcia da inicial
acusatória.
Preenchimento
dos
pressupostos do art. 41 do CPP. Perfeita
individualização da conduta do acusado.
Direito à ampla defesa não manietado.
2. Absolvição. Impossibilidade. Policiais
militares foram seguros em afirmar que a
motocicleta
relacionada
no
auto
de
exibição e apreensão foi apreendida em
poder
do
acusado, confirmando sua
origem ilícita por meio de pesquisas. O
acusado
não
apresentou
qualquer
documentação que comprovasse a origem
lícita. A vítima do furto confirmou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
3
propriedade da motocicleta apreendida em
poder do acusado. Pois bem, o réu
adquiriu/recebeu a “res furtiva”, sem
sequer apresentar explicação idônea para
tanto, circunstância esta que, consoante
entendimento
pacífico
jurisprudencial,
consiste em indício de autoria. Oportuno
consignar que nessa hipótese o acusado é
incumbido de demonstrar a posse de boa-
fé dos bens subtraídos, situação não
verificada
na
espécie.
Condenação
mantida.
3.
Desclassificação
para
receptação
culposa.
Dolo.
Comprovação
pelas
circunstâncias que envolvem a infração, o
que
impede
a
desclassificação
para
receptação culposa, diante da ciência do
réu quanto à origem ilícita da motocicleta,
furtada meses antes dos fatos.
4. Dosimetria. A) Na primeira fase, pena-
base no mínimo legal, conforme os
critérios estabelecidos no artigo 59 do
Código Penal. B) Acusado reincidente, o
que justifica o aumento, na segunda etapa
da dosimetria da pena.
5. Fixação de regime diverso do fechado.
Possibilidade. Regime fechado aplicado
como regra legal, pela existência de
reincidência (artigo 33, §§ 2o “b” e “c”, do
Código Penal). Viabilidade, entretanto, diante
de circunstâncias favoráveis, de aplicação
de exceção à regra. Súmula 269 do C.
STJ. Regime intermediário como medida
adequada e suficiente.
6.
Incogitável
substituição
da
pena
privativa de liberdade por restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
4
direitos (artigo 44, incisos II e III, do CP), bem
como sursis (artigo, incisos 77, I e II, CP).
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado MARIO AUGUSTO PIMENTEL DO
NASCIMENTO
contra
sentença
penal
condenatória
proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
São José do Rio Preto (publicada em audiência realizada no dia 12 de
fevereiro de 2020 fls. 351).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 180, caput,
do Código Penal, porque no mês de outubro de 2012, em
dia não preciso, Cesar Henrique Marques de Carvalho
adquiriu, de pessoa não identificada, em proveito próprio,
uma motocicleta marca Honda, modelo ML125, ano 1978,
cor preta, placa BXX-3796/SJRPreto-SP, ciente de era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
5
produto de crime, bem como a vendeu, dias depois, à ele,
apelante MÁRIO, o qual adquiriu a moto, em proveito
próprio, ciente de que era produto de crime, sendo que no
dia 18 de março de 2013, por volta de 10h50min, na Rua
Reverendo Vidal, altura do número 140, no bairro Alto Rio
Preto, naquela cidade, acabou sendo surpreendido por
policiais militares conduzindo a motocicleta (fls. 01/02

denúncia recebida em 09 de agosto de 2016, fls. 177/178).
De acordo com a denúncia, a motocicleta
foi furtada no mês de outubro de 2012, mas a vítima não
registrou o furto imediatamente, pois acreditava que a
mesma seria devolvida ou mesmo que tivesse sido
desmanchada; porém, no dia 27 de novembro de 2012, a
vítima viu sua moto trafegando pelas vias públicas e,
então, registrou o boletim de ocorrência do furto (fls. 20/21),
sendo que no dia 18 de março de 2013, o apelante
MÁRCIO
foi
surpreendido
por
policiais
militares
conduzindo a motocicleta furtada e foi abordado, quando
se descobriu que ele havia adquirido a moto de Cesar
Henrique, ciente de que se tratava de veículo furtado, e
este havia adquirido a moto em outubro de 2012, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
6
pessoa desconhecida, também sabendo que se tratava
de motocicleta furtada. Ressalta-se que as aquisições
feitas tanto por César Henrique quanto por MÁRIO foram
desacompanhadas de qualquer documentação, o que
comprova que eles sabiam da origem ilícita da moto, já
que para comercialização de motocicleta é necessário
que a transação seja feita pela documentação do veículo,
o que é público e notório.
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado, por incurso no artigo 180,
caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
fechado, e de multa, no importe de 11 (onze) dias-multa,
no piso legal. Concedido o apelo em liberdade.
Pretende o apelante, em preliminar, a
inépcia da inicial acusatória. No mérito, a absolvição por
insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal). Subsidiariamente, a desclassificação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
7
crime de receptação culposa (artigo 180, §3o, do Código Penal),
redução da pena no mínimo legal, abrandamento do
regime prisional e substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 357/373).
A sentença transitou em julgado para
Acusação em 17 de fevereiro de 2020 (certidão de fls. 386).
Contrarrazões às fls. 217/218 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da Douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls.
394/400).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
8
De proêmio, cumpre afastar a preliminar.
Quanto à inépcia da incoativa, pela
simples leitura da peça, praticamente transcrita no
relatório, logo se concluiu pela inexistência do vício
apontado, na medida em que plenamente atendido o
disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal. O
fato criminoso, com todas as suas circunstâncias,
obviamente até então apuradas, foi exposto com
linguagem clara e objetiva, sem qualquer omissão que
impossibilitasse o exercício do contraditório e da ampla
defesa, constando, devidamente, a qualificação do
apelante e o rol de testemunhas. Importante ressaltar
que o acusado possuía perfeito conhecimento do motivo
pelo qual estava sendo processado para se defender
adequadamente.
Portanto, afastada a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
9
Passa-se ao mérito.
Materialidade e autoria adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, autos de
exibição e apreensão (fls. 13/14) e boletim de ocorrência do
crime de furto (fls. 15/27), destacando-se a prova oral
realizada durante a instrução.
A vítima Ângelo, ouvido somente na fase
inquisitiva, confirmou que sua moto Honda ML 125, placa
BXX-3796, foi furtada no mês de outubro de 2012.
O
policial
Luciano
Goularte
Batista
ratificou sua narrativa na fase inquisitiva, afirmando que
durante patrulhamento abordou a moto Honda ML 125,
conduzida pelo apelante e, feita pesquisa, verificou que
se tratava de produto de furto. O apelante alegou que
havia adquirido o veículo de outrem, mas não soube
indicar o nome. O apelante não portava qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
10
documento do veículo.
A respeito da credibilidade dos relatos da
vítima,
especialmente
na
hipótese
de
crimes
patrimoniais, interessante o seguinte precedente:
“ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA
VÁLIDA. Suficientes os elementos
probatórios a demonstrar a autoria de agente que
subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
de rigor o decreto condenatório. As declarações
das
vítimas
são
suficientes
para
a
configuração do crime contra o patrimônio,
quando seguras e em sintonia com os demais
elementos
probatórios.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0108086-22.2010.8.26.0000,
4a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Willian
Campos, j. 14/08/2012, v.u.).
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colacionam-se os seguintes precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
11
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - Recurso
defensivo Pretendida absolvição por insuficiência
de provas Inadmissibilidade Materialidade e
autoria delitivas comprovadas no curso da
instrução criminal Réu confesso - Reconhecido o
valor probatório das declarações das vítimas em
crimes patrimoniais Depoimento prestado por
agente policial Validade - Como qualquer
elemento de prova, o testemunho prestado
por policial militar é submetido ao crivo do
contraditório judicial e deve ser apreciado
pelo magistrado com a cautela dispensada às
demais provas constantes no processo, para
que com base em todas forme sua convicção
e fundamentadamente exponha as razões de
sua decisão Condenação mantida. Dosimetria
Pleito ministerial para majoração das penas
Procedência
Reconhecidas
circunstâncias
judiciais que resultam em um juízo especialmente
desfavorável aos acusados e demandam a
fixação da pena-base acima do mínimo Segunda
fase Réu reincidente Pedido para o reconhecimento da confissão espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante
da confissão espontânea e a agravante da
reincidência
Possibilidade
Fixado
o regime
fechado para ambos os réus. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050,
4a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j.
25/09/2012, v.u.);
“PENAL -PROCESSUAL PENAL -BUSCA E
APREENSÃO
DE
BENS
-ARRESTO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
12
SEQUESTRO (PET 6.599/BA) -PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO
-AUSÊNCIA
DE
PROVAS
-
ILAÇÕES
POLICIAIS
-VALIDADE
DA
TESTEMUNHA
POLICIAL
-AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial
em operações policiais, o que leva a sua
manutenção contínua, afastando a hipótese de
deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de
pagamento por participação do investigado em
esquema de fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em
nome de terceiros a fim de dissimular a ilicitude
dos valores recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade
policial que o veículo lhe pertencia não se trata de
mera ilação policial desprovida de provas. Nada
impede que na ausência de testemunhas, os
policiais que efetuaram a prisão funcionem como
tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável
pela segurança pública, legalmente investido
no cargo e que tem a seu favor a presunção
de
legalidade
e
legitimidade
nos
atos
praticados, o que, longe de desqualificá-lo,
torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve
estar baseada em fatos concretos, não se
prestando para tal meras conjecturas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
13
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010,
v.u.).
Na fase inquisitiva, o apelante negou a
prática do delito, afirmando que não tinha conhecimento
da origem ilícita do veículo. Adquiriu a moto do vizinho
Cesar, pessoa conhecida, pagando a quantia de R$
1.450,00, alegando que era o valor de mercado. Afirmou
que foi até um despachante e fez a pesquisa da moto,
não constando qualquer restrição, e que o documento
venceria apenas no ano seguinte. Depois, quando
conduzia a moto pela via pública, foi abordado pelos
policiais, e para seu espanto, após consulta, soube que
era furtada. Em Juízo, novamente negou a prática do
crime que lhe era imputado, apresentando a mesma
versão e acrescentando que recebeu o documento da
moto, sem qualquer restrição, mas o havia perdido, razão
pela qual não o possuía no dia da abordagem policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
14
Importante ressaltar que, do que alegou,
nada comprovou (artigo 156 do Código de Processo Penal).
Convém anotar que a materialidade do
crime anterior (“furto”) restou bem demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência registrado sob o no 532/2012 (fls.
15/19), sendo irrelevante, aqui, a comprovação da
respectiva autoria.
Pois bem, o apelante adquiriu a “res
furtiva”, sem sequer apresentar explicação idônea para
tanto, circunstância esta que, consoante entendimento
pacífico jurisprudencial, consiste em indício de autoria.
Oportuno consignar que nessa hipótese o acusado é
incumbido de demonstrar a posse de boa-fé dos bens
subtraídos, situação não verificada na espécie. Do que
alegou, nada comprovou, de qualquer forma, documental
ou
testemunhal.
Neste
sentido,
colacionam-se
precedentes:
“RECEPTAÇÃO DOLOSA
Insuficiência de
provas. Não configurada. Veiculo produto de furto
encontrado estacionado na garagem da casa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
15
apelante. Inversão do ônus da prova. Versão
apresentada de que não estivesse na casa
que não foi confirmada. Regime aberto não
aplicado

reincidência.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJ-SP:

Apelação
Criminal
0000042-75.2017.8.26.0318,
3a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, j. 11/04/2019 - grifei);
“Apelação criminal
Receptação dolosa

Sentença condenatória pelo art. 180, caput, do
Código Penal
Recurso defensivo buscando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a redução da pena e a fixação
do regime inicial aberto. Autoria e materialidade
comprovadas
Depoimento da vítima que,
somado ao que foi registrado no Boletim de
Ocorrência, atestam a subtração do seu aparelho
de telefonia móvel e comprovam a materialidade
do delito Réu que foi surpreendido por Policiais
Militares na posse do celular roubado
A
apreensão da res furtiva em poder do acusado
acarreta a inversão do ônus probatório,
competindo-lhe justificar a posse do referido
bem Réu que alegou que não tinha ciência da
origem espúria do aparelho Acusado que não
demonstrou o alegado desconhecimento da
origem ilícita, sobretudo porque afirmou ter
pagado um valor bem abaixo do que valia o
celular
e
não
exigiu
a
nota
fiscal

Circunstâncias que demonstram o elemento
subjetivo exigido pelo tipo penal, sendo de rigor a
condenação. Dosimetria
Pena-base fixada no
patamar mínimo
Na segunda fase, diante do
reconhecimento da circunstância agravante da
reincidência, a reprimenda foi elevada Ausência
de demais causas modificadoras. Regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
16
semiaberto mantido por ser o mais adequado
Impossibilidade de substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos. Não
preenchimento dos requisitos legais. Recurso
defensivo improvido. Determinação de expedição
de mandado de prisão, após o decurso de prazo
para interposição de embargos de declaração ou
embargos infringentes, ou, se houver, forem
rejeitados.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
0006311-57.2017.8.26.0019,
8a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Ely Amioka, j. 04/04/2019 -
grifei).
Bem comprovada, pois, a prática do
delito em exame, razão pela qual não se cogita de
absolvição por falta de provas, como pretendido no
recurso interposto.
De
outra
banda,
incabível
o
reconhecimento da receptação culposa, ante a ciência
clara da origem ilícita do bem, pelas circunstâncias
apuradas, pois o recorrente adquiriu a motocicleta que
havia sido furtada meses antes. Soma-se a isto, se as
circunstâncias concretas que envolvem a infração não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
17
fossem aptas a demonstrar a presença do elemento
subjetivo desse tipo penal, a prova do dolo ficaria a
mercê, única e exclusivamente, da confissão integral do
delinquente. Adotando-se essa política, por certo,
condenar-se-ia
somente
por
receptação
culposa,
tornando inócua a diferenciação do rigor das censuras
propostas pelo legislador ordinário para cada modalidade
do tipo penal em apreço.
Passo à análise da pena.
A pena foi assim dosada: “Em atenção ao
disposto no art. 59 do Código Penal, por não vislumbrar
circunstâncias que justifiquem a fixação de pena maior, fixo-a
no piso, em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
no valor mínimo legal. Na segunda fase, por ser reincidente
(fls. 322/323), majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no
valor mínimo legal. Não havendo causas de aumento ou
diminuição da pena, torno-a definitiva no patamar acima.
Como
o
acusado
ostenta
outra
condenação,
sendo
reincidente, deixo de substituir a pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
18
por restritivas de direitos, bem como de conceder a suspensão
condicional do processo. Pelo mesmo motivo fixo o regime
inicial de cumprimento da pena no fechado. Ante o exposto e
considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar o réu
MÁRIO AUGUSTO PIMENTEL DO NASCIMENTO como incurso
no artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 1 ano e 2
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
11 dias-multa, no valor mínimo legal. Cada dia-multa deverá
ser calculado sobre um trigésimo do salário mínimo mensal
vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos termos
do art. 49, do Código Penal. Não havendo motivos para a
prisão preventiva, permito que apele em liberdade. Condeno-o
ainda no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs,
observando-se, contudo, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita (fls. 310). Por fim, após o trânsito
em julgado desta sentença, comunique-se à Justiça Eleitoral a
suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, inciso III, da
Constituição Federal). Em seguida, o(a) acusado(a) manifestou
interesse em RECORRER DA SENTENÇA. Pelo(a) MM Juiz(a)
foi dito que recebia o recurso. Nesta oportunidade a defesa sai
intimada para o oferecimento das razões de recurso, no prazo
legal. Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento
provisória, se o caso. Publicada em audiência, saem os
presentes intimados.” (fls. 350/351).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
19
A pena-base foi fixada no mínimo legal
de modo escorreito. Na segunda fase, a douta
sentenciante reconheceu a agravante da reincidência
(Certidão de objeto e pé Processo no 0014592-03.2007 furto qualificado
tentado trânsito em julgado para o réu e para o Ministério Público no dia
23/09/2008, fls. 322/323) exasperando-se a pena na fração de
1/6 (um sexto), resultando, em definitivo, de 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 11
(onze) dias-multa, diante da ausência de outras causas
modificadoras.
Destacando a sentença o regime fechado
pela situação exclusiva de reincidência, ainda que não
errado, observando-se, no entanto, ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, possível e
adequado, para o caso, o regime semiaberto para início
de cumprimento da pena, nos termos da Súmula 269 do
C. Superior Tribunal de Justiça (“É admissível a adoção do
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual
ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”),
como exceção à regra legal observada na sentença
(reincidência que não autorizaria, em princípio, regime diverso do fechado -
artigo 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
20
Por ser reincidente, surgindo, no caso,
insuficiente como reprimenda, corretamente não foi
substituída a pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos (artigo 44, II e III do Código Penal), tampouco
adequado o sursis (artigo 77, I e II, do mesmo codex).
No tocante à “detração” (artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal), como acima colocado, verifica-se
que o regime fixado levou em conta exigência legal (réu
reincidente), já com observação de situação excepcional,
favorável, sendo, portanto, totalmente indiferente o
quantum de pena estabelecido, daí porque também
irrelevante eventual tempo de prisão provisória para
definição dele, regime de início de cumprimento da pena
corporal. Eventual possibilidade de progressão de
regime, por outro lado, é de competência do Juízo das
Execuções (artigo 66, III, “b”, da Lei 7.210/1984), onde se avaliará
a
presença
dos
requisitos
legais
exigidos,
não
apresentados nesta ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
21
Diante
de
recente
decisão
do
C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar
possível (ainda que por maioria), a prisão depois da decisão
de Segundo Grau, resta avaliar, neste momento,
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617,
c.c. o artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo
Penal. No caso, estando solto o acusado, não se observa
necessidade,
porque
ausentes
causas
legais,
de
decretação da medida extrema, restando aguardar o
trânsito em julgado para início de cumprimento da pena.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
afastada a preliminar de nulidade, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para modificar o
regime de início de cumprimento da pena, para o
SEMIABERTO, preservada, no mais, a r. sentença de
primeiro grau por seus fundamentos jurídicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022783-53.2013.8.26.0576 -Voto no 19721
22
Transitada
em
julgado,
expeça-se
Mandado de Prisão, atentando-se ao regime semiaberto
ora imposto.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR